Tribunal: TJDFT
Processo: 0733213-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DECRETO CONDENATÓRIO HARMÔNICO COM AS PROVAS DOS AUTOS. SENTENÇA CONDENATÓRIA CONFIRMADA EM SEDE RECURSAL. PLEITO REVISIONAL IMPROCEDENTE.
1. A revisão criminal não se presta ao reexame de provas, tal como ocorre com o recurso de apelação. O escopo da ação revisional é corrigir erros de procedimento ou de julgamento que justifiquem a desconstituição da coisa julgada, nas excepcionais hipóteses elencadas no art. 621 do CPP.
2. Uma vez que a sentença condenatória esteja em harmonia com as provas angariadas na ação penal e não havendo novos elementos aptos a desconstituir a coisa julgada, não merece acolhida a pretensão revisional.
3. Para a caracterização do delito de estupro de vulnerável, é irrelevante eventual consentimento da vítima para a prática do ato, haja vista a presunção absoluta da violência em casos da prática de conjunção carnal ou ato libidinoso diverso com pessoa menor de 14 anos, que não detém a maturidade necessária para o envolvimento afetivo-sexual, daí porque a violência é presumida, sendo o consentimento inválido.
4. A mera alegação do requerente de que acreditava que a menor, sua enteada, possuía 16 anos à época dos fatos é inapta, por si só, a configurar erro de tipo inevitável, que tornaria a conduta atípica, especialmente em razão do vínculo familiar.
5. Pedido de revisão julgado improcedente.